Tribunal: STF
Processo: RE 1192764
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se, inicialmente, de Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 2, fl. 150):



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. CONCUBINA. RATEIO COM A VIÚVA E DEMAIS DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. UNIÃO 'ESTÁVEL COMPROVADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. AUSÊNCIA FORMAL DE DESIGNAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PRELIMINARES DE INCOMPEÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE, PEDIDOS, DE AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DE FUNDE DE DIREITO. INEXISTÊNCIA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 2, fl. 154), foram parcialmente providos, somente quanto à aplicação dos juros de mora (Doc. 2, fl. 174). 



    No apelo extremo (Doc. 3, fl. 59), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega violação ao art. 226, § 3º, da CF/1988, pois o acórdão “entendeu ser admissível o reconhecimento de união estável à relação concubinária impura, em confronto com a jurisprudência desse colendo STF sobre o conceito de união estável” (Doc. 3, fl. 61)



    Sustenta que “a união estável é uma relação duradoura entre homem e mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família e que pode ser convertida em casamento.” No entanto, “no caso concreto em análise, jamais tal "união" poderia ser convertida em casamento, tendo em conta que o servidor público já era casado, consoante resta demonstrado nos autos” (Doc. 3, fl. 4). 



    Defende que “a alegada convivência transcorreu no âmbito do chamado concubinato, vale dizer, o falecido e a autora não viviam com o objetivo de constituição familiar, isto é, não tinham a intenção de converter a "união" em casamento, o que seria essencial para o reconhecimento da relação de união estável” (Doc. 3, fl. 4). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido da autora (Doc. 3, fl. 9).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido na origem e os autos encaminhados ao STF (Doc. 3, fl. 79).



    Nesta CORTE, o eminente Min. DIAS TOFFOLI determinou a devolução do processo à origem para a observância do Tema 529 da repercussão geral - A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro (Doc. 6). 



    Remetidos os autos à Turma Julgadora para eventual adequação ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 529/STF (Doc. 17), o Juízo de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 19, fl. 5):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RATEIO DE PENSÃO MILITAR. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONCUBINATO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 529 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CASAMENTO PREEXISTENTE À UNIÃO ESTÁVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.”



    Contra esse acórdão, foram opostos Embargos de Declaração por MARLY DE OLIVEIRA SANTOS (Doc. 21), os quais foram desprovidos (Doc. 23). 



    No apelo extremo (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARLY DE OLIVEIRA SANTOS alega violação ao art. 226, § 3º, da CF/1988, bem como ao entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 529 da repercussão geral. 



    Sustenta, em síntese, que “a situação fática enuncia que o Sr. Aparício antes de falecer se casou com a Sra. Maria Luzia Vitor Mendes o que, afasta evidentemente, a união estável, a não ser que se presuma que pessoas casem com estranhos/desconhecidos antes do falecimento; ao revés, a presunção ordinária é no sentido contrário, ou seja, que o Sr. Aparício já possuía relação anterior na qual culminou no casamento. Logo, não há que se falar que a união estável não é descontinuada pelo casamento como presume o decisum” (Doc. 10, fl. 9).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o RE interposto pela UNIÃO e negou seguimento ao interposto por MARLY DE OLIVEIRA SANTOS, em observância ao princípio da unirrecorribilidade e pela incidência da preclusão temporal (Doc. 29). 



    No Agravo (Doc. 35), a parte recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Inicialmente, cumpre ressaltar que, quanto ao acórdão recorrido proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Doc. 2, fl. 150), somente a UNIÃO interpôs Recurso Extraordinário. Assim, tendo em vista que a recorrente MARLY DE OLIVEIRA SANTOS não apresentou recurso no momento oportuno, as alegações ora defendidas no RE encontram-se abarcadas pela preclusão. 



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o RE interposto por MARLY DE OLIVEIRA SANTOS não pode ser provido pelos motivos abaixo transcritos. 



    Assim, considerando a similitude da matéria posta a debate e dos artigos constitucionais apontados como violados, os Recursos Extraordinários serão analisados conjuntamente. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Quanto aos fundamentos apresentados pela UNIÃO para sustentar a repercussão geral da matéria, foram os seguintes (Doc. 3, fl. 61):



    “Da repercussão geral 



    Cumprindo o que dispõe o art. 543-A e parágrafos, do CPC, introduzido pela Lei n. 11.418, de 19 de dezembro de 2006, com vigência a partir de 19 de fevereiro de 2007, é cabível o Recurso Extraordinário aviado ante a repercussão geral que os efeitos do acórdão ocasionará nos cofres públicos em face do efeito multiplicador. Eis a regra de cabimento do remédio extremo, in verbis: 



    (…)



    O próprio CPC apresenta nortes interpretativos para que seja preenchido esse conceito jurídico indeterminado diante das situações concretas. 



    Nessa linha de raciocínio, depreende-se que a hipótese versada nos autos encontra-se revestida de repercussão geral, tendo em vista que o tema discutido no recurso possui uma relevância que transcende este caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da arguição de relevância, amoldando-se plenamente às exigências contidas nos §§ 1º e 2º, do art. 543-A, do CPC. 



    Justifica-se, portanto, a atuação desse augusto Supremo Tribunal Federal no caso presente, eis que se trata de caso de interesse geral, cuja decisão não se confina à esfera subjetiva de direitos exclusivamente dos litigantes do presente processo, mas sim se revela útil a grupos inteiros e a uma grande quantidade de pessoas. 



    Presente assim a repercussão geral, porque certamente a decisão a ser proferida por esse Supremo Tribunal Federal exercerá influência em julgamentos futuros e poderá até abrir caminho para a edição de uma súmula vinculante. Frise-se que a questão ora versada ultrapassa a esfera meramente subjetiva dos litigantes, apresentando relevância geral sob o prisma econômico. 



    Acrescente-se o efeito multiplicador, haja vista que, tratando-se da União, cuja postulação, em regra, envolve temas de grande relevância econômica e, ainda, que são discutidos em inúmeros processos. 



    A questão ora versada igualmente apresenta repercussão geral do ponto de vista político e social, na medida em que a decisão a ser prolatada influenciará na existência de maior ou menor verba a ser destinada à implementação das políticas públicas e sociais. 



    Com efeito, a r. decisão judicial causará grave lesão à economia pública, por isso que, se mantida, com absoluta certeza pode-se afirmar milhares de ações idênticas serão propostas em todo o País, em busca dos mesmos privilégios. E essa proliferação já é fato concreto, tendo em vista que centenas de idênticas medidas judiciais vêm sendo propostas, fato que só por si, repise-se, justifica o deferimento do efeito suspensivo aos recursos como forma de obstar a execução do julgado, hipótese já determinada no acórdão, configurando, assim, ameaça de grave lesão à economia pública federal. Patente, pois, que o recurso extraordinário preenche o requisito da repercussão geral inserto no art. 543-A do CPC, eis que se trata de questão com incidência nos campos econômico, político, social e jurídico, consoante alhures demonstrado. Pelo exposto, devidamente demonstrado, de forma específica, a repercussão geral da controvérsia versada nos presentes autos, pugna a União pela admissão do presente recurso extraordinário, pelo que de tudo logo requer.”



    Por sua vez, MARLY DE OLIVEIRA SANTOS apresenta os seguintes argumentos (Doc. 10, fl. 1):



    “IV. DA PRELIMINAR DA REPERCUSSÃO GERAL  Conforme determina o art. 102, parágrafo terceiro, da Constituição Federal, regulamentado pelo art. 1.035, no Código de Processo Civil, passa-se a demonstrar a repercussão geral do tema pertinente ao presente Recurso Extraordinário. 



    O Novo Código de Processo Civil, no mesmo sentido, traz em seus dispositivos: 



    (…)



    Sobre o significado da repercussão geral, é clara a doutrina ao afirmar que: 



    (…)



    Neste sentido, o presente Recurso Extraordinário aborda matéria que atende ao binômio RELEVÂNCIA + TRANSCENDÊNCIA a que se referem Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, senão vejamos. 



    Ademais, vale ressaltar que a questão constitucional foi levantada já teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF)- Tema 529. 



    Enfim, tais aspectos, demonstram a satisfação do binômio caracterizado pela relevância e transcendência, que dão ensejo a repercussão geral da questão constitucional, autorizando o conhecimento do presente apelo extraordinário. 



    Assim, demonstrada a relevância jurídica e social das questões constitucionais abordadas, bem como a sua enorme repercussão geral, impõe-se o recebimento e o processamento do presente recurso.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, na presente hipótese, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 529, consignou que “ao falecer, em 02/01/1985, o instituidor da pensão pleiteada era divorciado de uma das litisconsortes passivas, a quem pagava alimentos, e com quem foi casado de 1958 a 1973; e era casado com a outra litisconsorte passiva, mas somente desde 20/12/1984, poucos dias antes de vir a óbito. Em face disso, foi reconhecida a união estável da demandante com o de cujus desde 1973 até o falecimento deste, em 1985, não sendo esta descontinuada ou desconfigurada pelo casamento com a outra litisconsorte, contraído, no caso concreto, menos de quinze dias antes do falecimento do instituidor. Nesse contexto específico, é de se considerar que não havia casamento preexistente à união estável com a demandante, que perdurou até o óbito do ex-militar, porquanto este se casou com a outra litisconsorte somente catorze dias antes de falecer” (Doc. 19, fl. 2).



    Sobre a matéria, no o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 883.168-RG (Tema 526), de relatoria do Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 7/10/2021, fixou a seguinte tese:



    “É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável.”



    O acórdão ficou assim ementado:



    “Direito Previdenciário e Constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Tema nº 526. Pensão por morte. Rateio entre a concubina e a viúva. Convivência simultânea. Concubinato e Casamento. Impossibilidade. Recurso extraordinário provido.



    1. Assentou-se no acórdão recorrido que, comprovada a convivência e a dependência econômica, faz jus a concubina à quota parte de pensão deixada por ex-combatente, em concorrência com a viúva, a contar do pedido efetivado na seara administrativa. Tal orientação, contudo, contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo paradigma do Tema nº 529 sob a sistemática da repercussão geral, in verbis: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”.



    2. Antes do advento da Constituição de 1988, havia o emprego indistinto da expressão concubinato para qualquer relação não estabelecida sob as formalidades da lei, daí porque se falava em concubinato puro (hoje união estável) e concubinato impuro (relações duradoras com impedimento ao casamento). Erigida a união estável, pelo texto constitucional (art. 226, § 3º, da CF), ao status de entidade familiar e tendo o Código Civil traçado sua distinção em face do concubinato (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do CC), os termos passaram a disciplinar situações diversas, o que não pode ser desconsiderado pelo intérprete da Constituição.



    3. O art. 1.521 do Código Civil – que trata dos impedimentos para casar -, por força da legislação (art. 1.723, § 1º), também se aplica à união estável, sob claro reconhecimento de que a ela, como entidade familiar, também se assegura proteção à unicidade do vínculo. A espécie de vínculo que se interpõe a outro juridicamente estabelecido (seja casamento ou união estável) a legislação nomina concubinato (art. 1.727 do CC). Assim, a pessoa casada não pode ter reconhecida uma união estável concomitante, por força do art. 1.723, § 1º, c/c o art. 1.521, VI, do Código Civil.



    4. Considerando que não é possível reconhecer, nos termos da lei civil (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do Código Civil Brasileiro), a concomitância de casamento e união estável (salvo na hipótese do § 1º, art. 1.723, do CC/02), impende concluir que o concubinato – união entre pessoas impedidas de casar - não gera efeitos previdenciários.



    5. A exegese constitucional mais consentânea ao tê-los implícito no microssistema jurídico que rege a família, entendida como base da sociedade (art. 226, caput, da CF), orienta-se pelos princípios da exclusividade e da boa-fé, bem como pelos deveres de lealdade e fidelidade que visam a assegurar maior estabilidade e segurança às relações familiares.



    5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável”.



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (grifo nosso)



    Nesse precedente, debateu-se a possibilidade de concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários. Ao fim, esta CORTE concluiu que a preexistência de casamento, sem a inexistência de separação de fato ou judicial, impede o reconhecimento de união estável concomitante.



    A propósito, confiram-se os seguintes trechos do voto do Relator, Min. DIAS TOFFOLI:



    “O citado art. 1.521 do Código Civil trata dos impedimentos para casar, ou seja, é uma regulamentação feita para o casamento, mas que, por força da legislação (art. 1.723, § 1º), também se aplica à união estável, sob claro reconhecimento de que a ela, como entidade familiar, também se assegura proteção à unicidade do vínculo.



    Assim, a união estável não poderá ser reconhecida se ocorrer alguma das situações previstas naquela norma. E diz o citado artigo, no que ora interessa:



    ‘Art. 1.521. Não podem casar:



    (…)



    VI - as pessoas casadas.’



    Essa previsão normativa é uma decorrência da escolha da monogamia em nosso ordenamento jurídico, a qual possui previsão expressa no Código Civil:



    ‘Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:



    I - fidelidade recíproca.’



    Portanto, depreende-se do art. 1.723, § 1º, c/c o art. 1.521, VI, ambos do Código Civil, que uma pessoa com união estável não poderá ter simultaneamente reconhecido pelo Estado outro vínculo familiar. A espécie de vínculo que se interpõe a outro juridicamente estabelecido (seja casamento ou união estável) a legislação nomina concubinato, tendo o Código Civil disposto o seguinte:



    ‘Art. 1.727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato.’



    [...]



    Nota-se, assim, que a legislação expressamente mencionou entre suas disposições a relação duradoura que se estabelece entre pessoas impedidas de casar (nominando-a concubinato), para (i) a distinguir da união estável (precisamente sob o aspecto do impedimento ao casamento); e (ii) afastar seu reconhecimento como entidade familiar (art. 1.566, I, do CC/02).



    [...]



    De fato, antes do advento da Constituição de 1988, havia o emprego indistinto da expressão concubinato para qualquer relação não estabelecida sob as formalidades da lei, daí porque se falava em concubinato puro (hoje união estável) e concubinato impuro (relações duradoras com impedimento ao casamento).



    Com a Constituição de 1988 elevando a união estável a entidade familiar e o Código Civil precisando com clareza sua distinção em face do concubinato, o emprego dos termos passou a ser absolutamente distinto.



    Importante, ainda, frisar que, para efeito de distinção entre os institutos (união estável e concubinato), o art. 1.727 deve ser lido em conjunto com o art. 1.723, § 1º, do CC/02, segundo o qual não se aplicam os impedimentos ao casamento ‘no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente’. Assim, para existir concubinato, é preciso que o parceiro casado esteja na constância fática da sociedade conjugal. Do contrário, a relação poderá – atendidos os demais requisitos – ser reconhecida como união estável.



    Aqui, novamente, sob a vertente do direito como construção social, reconheceu-se que a pendência de dissolução do casamento (concretizável apenas pelo divórcio – art. 226, § 6º, da CF/88) não pode impedir o reconhecimento de uniões formadas entre pessoas que já estejam separadas.



    A primazia, nesse caso, da realidade social considera o lapso temporal que, não raro, se faz necessário ao desfazimento do vínculo conjugal, a requerer do Estado o reconhecimento da nova união formada pelos que apenas aguardam o trâmite do divórcio.



    Em nenhum outro caso, contudo, admite-se a cumulação de vínculos entre as figuras do casamento e da união estável, sob pena de se caracterizar o concubinato.” (grifos nossos)



    Lado outro, no Tema 529 da Repercussão Geral, RE 1.045.273-RG, de minha relatoria, o Tribunal Pleno assentou que a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro. Eis a tese fixada:



    “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.”



    Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 529. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E COMPANHEIRO, DE UNIÕES ESTÁVEIS CONCOMITANTES. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A questão constitucional em jogo neste precedente com repercussão geral reconhecida é a possibilidade de reconhecimento, pelo Estado, da coexistência de duas uniões estáveis paralelas, e o consequente rateio da pensão por morte entre os companheiros sobreviventes - independentemente de serem relações hétero ou homoafetivas.



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem precedentes no sentido da impossibilidade de reconhecimento de união estável, em que um dos conviventes estivesse paralelamente envolvido em casamento ainda válido, sendo tal relação enquadrada no art. 1.727 do Código Civil, que se reporta à figura da relação concubinária (as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato).



    3. É vedado o reconhecimento de uma segunda união estável, independentemente de ser hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de uma primeira união estável, juridicamente reconhecida. Em que pesem os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dispensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável, subsistem em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para o reconhecimento do casamento e da união estável, sendo, inclusive, previsto como deveres aos cônjuges, com substrato no regime monogâmico, a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial (art. 1.566, I, do Código Civil).



    4. A existência de uma declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, uma vez que o artigo 226, § 3º, da Constituição se esteia no princípio de exclusividade ou de monogamia, como requisito para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva inserta no mosaico familiar atual, independentemente de se tratar de relacionamentos hétero ou homoafetivos.



    5. Tese para fins de repercussão geral: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro ”.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” 



    Na hipótese vertente, conforme acima relatado, o acórdão recorrido registrou que não havia casamento preexistente à união estável.



    Desse modo, o julgado alinha-se à orientação firmada no julgamento dos Temas 526 e 529.



    Adite-se que o acolhimento do recurso também passaria pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente